Tribunal: TJDFT
Processo: 0011834-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0011834-38.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADEMILDE IARA CALDAS BATISTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 18368528), alegando omissão na Decisão de ID 17639793, que, atendendo ao pleito da parte exequente, determinou à atualização monetária do crédito concernente aos honorários advocatícios, aplicando-se o IPCA-E, tanto quanto ao período anterior a expedição do RPV, quanto ao posterior, e ainda juros de mora, com vistas a apuração de diferença a ser percebida pela exequente em razão da indevida aplicação da TR para correção monetária no período anterior à expedição do requisitório. Sustentou que a decisão não observou a disposição do artigo 10 do Código de Processo Civil, concernente à prévia intimação das partes acerca do fundamento da decisão. Argumentou que a pretensão da parte exequente em ver alterado o índice de correção monetária encontra óbice na coisa julgada e na preclusão, resguardadas quanto à matéria no entendimento do REsp 1.492.221 e no RE 730.462, acompanhado em recentes julgados desta Corte de Justiça. Em contrarrazões, a parte Embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo (ID 19505223). É o relatório. Decido. No dia 03-outubro-2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os por maioria, sem modular os efeitos da decisão proferida em 20-setembro-2017, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em RE com repercussão geral, o que representa a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sendo devida a aplicação do IPCA para a correção monetária do crédito a partir de 30/6/2009. A embargante opõe-se à revisão da correção monetária diversamente aplicada quando da expedição da requisição de pagamento dos autos, trazendo à baila o entendimento vinculante da Supremo Tribunal Federal, dado em regime de repercussão geral no RE 730.462/SP (Tema 733). Naquele julgamento, a Suprema Corte assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pelo STF não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Confira-se a ementa do julgado: EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Grifos nossos). Noutros termos, transitada em julgado a decisão e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do “decisum” exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. Também invocou a parte embargante a tese formada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo do REsp 1.492.221 (tema 905). Neste julgamento, o STJ definiu quais índices de correção monetária e de juros moratórios seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, diante do julgamento de inconstitucionalidade da TR pelo STF, e ressalvou a necessidade de preservação da coisa julgada, nos seguintes termos: 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 Ocorre que as teses invocadas pela parte Embargante como omissas e olvidadas na decisão combatida não se aplicam ao caso dos autos, pois não ocorreu o trânsito em julgado ou a preclusão em face da aplicação do índice declarado inconstitucional para correção monetária. Vejamos: - Por meio da petição de ID 11045139, em 12-julho-2018, o patrono da parte exequente pleiteou o cumprimento de sentença em relação à verba honorária de sucumbência arbitrada em seu favor, anexando demonstrativo dos cálculos do valor exequendo com aplicação expressa do IPCA para atualização monetária (ID 11045135). - Intimado a falar sobre o cumprimento de sentença proposto, o Distrito Federal argumentou ser indevida a nova fixação de honorários para essa etapa de cumprimento de sentença, nada arguindo acerca dos cálculos ofertados pela exequente e do índice de correção monetária consignado (ID 11045145). - A seguir, este Juízo indeferiu o pedido de fixação de novos honorários e determinou a expedição de requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados, homologando (implicitamente) os cálculos ofertados e não impugnados (ID 11045155). - Sobreveio atualização dos cálculos pela Contadoria desta Corte em 06-fevereiro-2009, modificando - sem determinação deste Juízo - o índice de correção monetária incidente, de forma a aplicar a TR, que já havia sido declarara inconstitucional para este fim pelo STF em julgamento de 20-setembro-2017 (ID 11045141). - Sem intimação das partes acerca desta atualização das contas, foi expedida a requisição de pequeno valor com base nos últimos cálculos formulados (ID 11045150 e 11045101). - Ato contínuo, foi o ente público intimado para pagamento do requisitório, não se manifestando ou comprovando o pagamento (ID 11045152 e 12962509), ensejando o bloqueio dos valores via sistema Bacenjud (ID 15591642 e 15591643). Conforme se vê, a expedição do RPV comtemplou valor atualizado monetariamente com índice diverso daquele que havia sido aplicado pela exequente na inicial e homologado por este Juízo, e isto sem oportunidade de manifestação prévia das partes. Nesse cenário, não há falar em preclusão ou coisa julgada quanto à matéria, e sim em verdadeiro erro de cálculo, arguido ainda no curso da execução, quando a parte exequente foi intimada acerca do bloqueio judicial do valor do RPV não adimplido e alvará de levantamento disponibilizado. Deste erro emerge o direito à percepção da diferença de valores a ser apurada pela correção monetária com aplicação do IPCA, nos termos do RE 870.947, não havendo omissão da decisão embargada quanto às teses vinculantes das Cortes Superiores que não se aplicam à hipótese. Por fim, cumpre salientar que não houve a violação ao chamado “princípio da não surpresa” insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme antes debatido, a decisão embargada não alterou inadvertidamente o índice de correção monetária aplicável à espécie, mas tão somente reestabeleceu o correto índice que havia sido apresentado na inicial do cumprimento de sentença, sobre o qual o executado, ora embargante, teve regular oportunidade de se manifestar e impugnar, mas não o fez. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito os Embargos de Declaração. 2. Publique e Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator